Tribunal: TJBA
Processo: 8019527-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8019527-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. PLEITO MINISTERIAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. AÇÃO PENAL RELACIONADA À POSSÍVEL PRÁTICA DO DELITO CONTINUADO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP), NAS ATAS DE ASSEMBLEIAS DA ASPRA (ASSOCIAÇÃO DE POLICIAIS, BOMBEIROS E FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA), POR PARTE DOS SEUS ENTÃO DIRETORES E COORDENADORES. INALBERGAMENTO. PLAUSIBILIDADE DO
DECISUM
. CRITÉRIOS SUBJETIVO E OBJETIVO PRESENTES PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITARES DA ATIVA, ENVOLVENDO NOMES DE OUTROS MILITARES DA ATIVA, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM MILITARES EM EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO OU EM RAZÃO DESTA. CORRENTES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS. CONCEITO
LATO SENSU
DE
“MILITARES EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE”
, CUJA EXPRESSÃO FOI POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR
“MILITARES DA ATIVA”
. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, II, “A”, DO CPM. IRRELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO IMEDIATO TUTELADO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. CONDUTA COM POTENCIAL DE VULNERAR A REGULARIDADE DAS INSTITUIÇÕES MILITARES. CHOQUE COM PRINCÍPIOS E VALORES DAS INSTITUIÇÕES MILITARES. POSSÍVEL AFETAÇÃO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DAS LIBERDADES PÚBLICAS.

MANDAMUS
CONHECIDO E SEGURANÇA DENEGADA.

I –
Trata-se

de
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, apontando como Autoridade Coatora o Excelentíssimo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
, Dr. Paulo Roberto Santos de Oliveira, que reconheceu a competência da Justiça Castrense para apreciar e julgar o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299, caput, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal comum, atribuído a
Marcos Prisco Caldas Machado
,
Fábio Da Silva Brito
e

Paulo Henrique Pereira De Souza
,
que à época
dos fatos
figuravam como
diretores
ou
coordenadores da ASPRA (Associação de Policiais, Bombeiros e Familiares do Estado da Bahia).

II –
Sustenta o Impetrante, em síntese, que
a decisão do Juízo impetrado,
ao manter a competência da Justiça Castrense para processar a ação penal militar n.º
0309360-04.2019.8.05.0001,
envolvendo a suposta prática de falsidade ideológica pelos então diretores e coordenadores da ASPRA,
é flagrantemente contraditória

ao pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que, quando o crime não foi praticado no exercício da função militar, e tampouco em razão dela, compete à Justiça Comum o seu processamento e julgamento,
argumentando ser esta a hipótese dos autos,
eis que os delitos teriam sido praticados de forma completamente dissociada da atividade militar.

III –

O
entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que:
“
O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder
” (STJ, AgInt no MS 233358/DF, Relatora: Ministra

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, DJe 27.11.2017).

IV
–

Em que pesem as alegações ministeriais,

não restou vislumbrada nenhuma ilegalidade, teratologia ou abuso de poder

na
decisão impugnada,
que se encontra devidamente fundamentada,
sobretudo ante a compreensão de que a conduta, em tese, praticada pelos denunciados, ao falsificar atas de assembleias
da Associação de Policiais, Bombeiros e Familiares do Estado da Bahia, simulando eleições de cargos de diretoria
daquela associação,
tem
o
potencial de vulnerar a regularidade das instituições militares. N
esse contexto, destacou-
se
que, na hipótese, “
autores e vítimas eram militares da ativa”
,
bem como que a situação da suposta falsificação das atas da ASPRA
“
repercute diretamente na hierarquia e disciplina militar”.

V –
No que tange ao conceito de
“militar
em situação de atividade
”
,
referida, à época dos fatos, pelo art. 9º do CPM, para designar crimes militares em tempo de paz,
o Juízo Impetrado
esclareceu
seguir a linha
doutrinária
e adotada pelo S
uperior Tribunal Militar
de

que, não obstante muitos julgados

de Tribunais da Justiça Comum, inclusive do STF e STJ,
atribuam o seu significado ao de

“militar em exercício”
,
a

mens legis

não era
a de
que o termo correspondesse apenas aos militares em serviço,
“mas sim a todo e qualquer militar da ativa, o que pode ser concluído a partir da leitura do art. 6º
do Estatuto dos Militares (Lei n.º 6.880/1980)
”.

VI
–
Ressalta que, tanto é assim, que as recentes modificações promovidas pela Lei n.º 14.688/2023 no art. 9º do Código Penal Militar, com o objetivo de evitar tais confusões, alterou a expressão
“militar em situação de atividade”
para
“militar da ativa”
,
sendo evidente, portanto, o critério
ratione personae
para a definição de crime militar.
N
outro giro, destaca que a análise da competência para o julgamento do crime – se da Justiça Comum ou da Justiça Militar – não pode se firmar pura e simplesmente
a partir do
bem jurídico imediato
tutelado
,
devendo ser apreciado se a conduta tem o potencial de vulnerar a regularidade das instituições militares.

VII –

C
omo explicitado nos informes judiciais, ao referir-se à minuciosa decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Ribeiro Dantas, no HC n.º 700150 RJ, publicada no DJe de 09/02/2022, existem pelo menos três correntes doutrinárias e jurisprudenciais acerca do conceito legal de
“militar em situação de atividade”
,
filiando-se o Magistrado à de que deve ser adotado o critério subjetivo – considerando militar em atividade todo aquele agente estatal incorporado às Forças Armadas, em serviço ou não –, de forma concomitante com o critério objetivo – que diz respeito ao bem ou serviço militar juridicamente tutelado –, destacando que, em muitos casos, o bem jurídico protegido pelo Código Penal Militar encontra igual guarida no Código Penal comum.

VIII –
A
ssim é que, volvendo os olhos ao caso concreto,
o Juízo impetrado
justificou
a competência da Justiça Militar
, na hipótese, tanto
pelo aspecto subjetivo, quanto pelo objetivo,
na medida em que a conduta de falsificação das atas da ASPRA, além de envolver militares
da ativa, em exercício ou não,
tem o potencial de vulnerar a regularidade das instituições militares.

IX –
E
m consonância com a decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador,
além do
decisum
monocrático já mencionado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
existem precedentes colegiados dos Tribunais Superiores e inclusive desta E. Corte,
igualmente e
m sede de julgamento de Mandado de Segurança,
evidenciando
a competência da Justiça Castrense para processar crime praticado por policial militar,
ainda que
fora do exercício.

X –
Destarte
, inobstante a ASPRA seja uma pessoa jurídica de direito privado,
a qual
não se confunde com sindicato ou entidade que envolva toda a Força Militar, como argumentado pelo Ministério Público, é plausível a conclusão do Juízo impetrado
no sentido de que a conduta de falsidade ideológica nas atas daquela Associação, por parte de militares da ativa (segundo o seu conceito
lato sensu
), inclusive com a aposição de nomes de outros policiais militares da ativa como participantes das assembleias simuladas, além
de se amoldar à
hipótese prevista no art. 9, § 2º, “a”, do CPM, tem o potencial de macular a imagem e a regularidade das instituições militares,
na medida em que repercute diretamente nos valores e princípios que
estas
sustentam,
podendo repercutir, inclusive, no desempenho das missões de preservação das liberdades públicas.

XI –

N
o particular, ressalte-se que a ação penal referida envolve
representantes de associação,
nas palavras do Juízo impetrado,

“com grande capacidade de mobilização e de representatividade na tropa”
,
o que é de amplo conhecimento de toda a sociedade baiana, notadamente ante os movimentos paredistas deflagrados pela Polícia Militar da Bahia, liderad
o
s por
Marcos Prisco Caldas Machado
, um dos denunciados,
independentemente de à época dos fatos ter exercido a função política de Vereador nesta Capital.

XII –

Finalmente, consigna-se que tal ação penal
já
foi processada, inicialmente, pela Justiça Comum, a qual,
na mesma linha do

decisum

combatido
, entendeu pela competência da Justiça Castrense para processar e julgar o feito.

X
III
–
Parecer ministerial pelo conhecimento do
mandamus
e
concessão
da segurança.

XI
V
–

Mandamus

CONHECIDO

e segurança
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Criminal n.º 8019527-44.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Impetrado, o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
mandamus
e
DENEGAR
a segurança,

mantendo-se hígida a decisão do Juízo impetrado de
reconhecimento da competência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal militar n.º
0309360-04.2019.8.05.0001
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 24 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01